Tribunal: TJSP
Processo: 1004445-11.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
LOCAÇÃO POR TEMPORADA – CASA DE PRAIA – PLATAFORMA AIRBNB – FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM BLOQUEIOS DE RODOVIAS E VIAS PÚBLICAS, IMPEDINDO O ACESSO AO LOCAL DO IMÓVEL – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – REEMBOLSO EFETUADO PELA PLATAFORMA RÉ APENAS EM RELAÇÃO À TAXA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINADA RESTITUIÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO – APELO DA AUTORA,

Ementa:
LOCAÇÃO POR TEMPORADA – CASA DE PRAIA – PLATAFORMA AIRBNB – FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM BLOQUEIOS DE RODOVIAS E VIAS PÚBLICAS, IMPEDINDO O ACESSO AO LOCAL DO IMÓVEL – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – REEMBOLSO EFETUADO PELA PLATAFORMA RÉ APENAS EM RELAÇÃO À TAXA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINADA RESTITUIÇÃO DE PARCELA DO VALOR PAGO – APELO DA AUTORA, BUSCANDO RESTITUIÇÃO INTEGRAL – Acolhimento – Situação que impossibilitou o uso do imóvel locado decorrente de força maior – Situação de calamidade pública que impediu o acesso à região – Obrigatoriedade de devolução integral – Procedência do pleito inicial – Alteração da disciplina de correção monetária e juros de mora, com atenção à alteração legislativa – Sucumbência da requerida, como reconhecido em sentença – Recurso provido.